Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-43.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEGÍTIMA DEFESA. NULIDADE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 129, § 1o, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão condicional do processo somente pode ser oferecida antes da sentença condenatória, sendo incabível após sua prolação por força da preclusão.
4. A configuração da legítima defesa exige agressão atual ou iminente e uso moderado dos meios necessários, não se caracterizando quando o agente atinge a vítima pelas costas.
5. A ausência de contradições relevantes e a convergência da prova testemunhal com laudo pericial e confissão judicial autorizam o juízo condenatório.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 33, § 2o, “c”; 44, I; 65, III, “d”; 77; 129, caput e § 1o, II; Lei no 9.099/95, art. 89; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1965825 e no 2015202.